Tribunal: TJSP
Processo: 0011844-37.2005.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ – Embargos

Ementa:

Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000192374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000, da Comarca de
Birigüi, em que é embargante CÉSAR ROSA AGUIAR, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
0011844-37.2005.8.26.0077/50000
Embargante: Cesar Rosa Aguiar
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Birigui
Vara: Serviço de Anexo Fiscal
TJSP (voto no 15941)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame do pronunciamento judicial Inviabilidade
Precedentes do A. STJ Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo
embargante para majorar os honorários advocatícios arbitrados em favor de
seu patrono, do valor fixado na origem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o
montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o
do CPC/2015.

Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão do disposto no v. Acórdão quanto aos honorários advocatícios com
o percentual disposto no art. 85, §§3o e 6o do CPC/15, bem como de
prequestionamento, pugnando pela fixação de verba honoraria entre 10% a
20% do proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
3
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo de omissão, tampouco se vislumbra
a ocorrência dos outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que,
em que pese à apreciação equitativa para fins de arbitramento de verba
honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o disponha apenas para as
hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda
quando o valor da causa for muito baixo, em análise teleológica e
sistemática do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do
legislador de corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho
verdadeiramente empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de
forma que, restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o
arbitramento por meio de juízo de equidade, já que verificada a
desproporção igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
4
Portanto, nota-se que o embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Ressalta-se ser desnecessário o enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.”
Ademais,
não
se
evidenciou
nenhuma
complexidade na resolução da presente lide e o feito não demandou dilação
da fase instrutória, não tendo havido audiência e a atividade do patrono da
parte executada se limitado à apresentação da exceção de pré-
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
5
executividade e das razões de apelação, de modo que os honorários
advocatícios sucumbenciais, já devidamente majorados em sede de
apelação, revelam-se razoáveis, constituindo quantia apta a remunerá-lo
condignamente, por juízo de equidade, sem onerar os cofres públicos.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
6
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
619
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
EIVA
INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A
QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011844-37.2005.8.26.0077/50000
7
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo do autor com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator